Tribunal: TJES
Processo: 5000650-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000650-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUAN CHANDLER DA SILVA SCHIAVO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ALEGADO ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROVADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo Plantonista que, converteu a prisão em flagrante em preventiva. O impetrante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a segregação cautelar, notadamente em razão do estado de saúde do paciente, que demandaria cuidados supostamente não disponíveis na unidade prisional. Pede a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade e a necessidade da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade da conduta e o risco à ordem pública; (ii) a alegação de que o estado de saúde do paciente justificaria a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da impetração, já que o decreto de prisão preventiva,
per si
, já constitui título hábil ao manejo do presente remédio heróico, sendo desnecessária a prévia provocação ao juízo originário.

4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem o risco da liberdade do acusado para a ordem pública ou para o regular andamento do processo (arts. 312 e 315 do CPP).

5. No caso, a materialidade e os indícios de autoria dos crimes previstos no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, (duas vezes) do Código Penal estão demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem.

6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
— disparos contra policiais em via pública, colocando em risco moradores —, justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

7. A alegação de estado de saúde não se comprova como causa suficiente para a revogação da prisão, especialmente porque o paciente já recebeu alta hospitalar e não há provas de que a unidade prisional seja incapaz de fornecer o tratamento necessário.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que justifiquem a medida.

9. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível, pois não são suficientes para conter a periculosidade do agente (art. 282, § 6º, do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na periculosidade do acusado, evidenciada pelo
modus operandi
e pela gravidade concreta da conduta.

2. Disparos de arma de fogo contra policiais em via pública, colocando em risco terceiros, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. O estado de saúde do paciente não justifica a revogação da prisão preventiva quando não há provas de que o tratamento necessário seja inviável na unidade prisional.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que demonstrem risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, § 2º, 315; Código Penal, art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 186.388/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/11/2023, DJe 19/12/2023; STJ, AgRg no HC nº 829.939/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 20/12/2024; STJ, AgRg no RHC nº 204.220/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2024, DJe 07/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RUAN CHANDLER DA SILVA SCHIAVO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que, nos autos do APF nº 0000112-60.2025.8.08.0012, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva do paciente, sobretudo em decorrência do seu delicado estado de saúde, o qual demanda cuidados que não podem ser fornecidos na unidade prisional.

Sustenta que a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas do cárcere, salientando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 119483810).

Decisão de ID nº 11958356 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 11976528) opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RUAN CHANDLER DA SILVA SCHIAVO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que, nos autos do APF nº 0000112-60.2025.8.08.0012, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva do paciente, sobretudo em decorrência do seu delicado estado de saúde, o qual demanda cuidados que não podem ser fornecidos na unidade prisional.

Sustenta que a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas do cárcere, salientando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO

Em sua manifestação, a Procuradoria de Justiça sustenta que o presente
writ
não deve ser conhecido, na medida em que os argumentos ora apresentados ainda não foram apreciados pela autoridade coatora.

A despeito dos argumentos apresentados, entendo que o decreto de prisão preventiva,
per si
, já constitui título hábil ao manejo do presente remédio heroico, sendo desnecessária a prévia provocação ao juízo originário.

De toda sorte, têm-se, por expressa previsão legal (art. 647-A, parágrafo único, do CPP), a possibilidade de concessão da ordem de ofício, ainda que não conhecida a ação.

Forte em tais razões,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como cediço, a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023).

No caso, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente indiciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, (duas vezes), ambos do Código Penal.

Narra o auto de prisão em flagrante que, no dia 15/01/2025, policiais militares em patrulhamento visualizaram um veículo Toyota trafegando pela contramão tentando se esconder atrás de um caminhão que estava estacionado.

Ato contínuo, os militares acionaram o sinal sonoro para abordagem, momento em que o indiciado saiu do veículo portando uma arma de fogo, apontou na direção dos policiais e efetuou disparos, o que levou os agentes a revidarem a injusta agressão e dispararem contra o acusado, que acabou sendo atingido.

Com o paciente os militares localizaram uma pistola calibre 380, municiada e carregada.

Efetuada a prisão em flagrante, houve a sua conversão em preventiva com base na gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

A prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria se encontram demonstrados por meio dos elementos que integram o caderno investigativo, com destaque para os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se faz presente diante da gravidade concreta da conduta delituosa, a justificar a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.

Nessa linha, destaco o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que “
a prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na periculosidade do acusado e no modus operandi do crime.”
(AgRg no HC n. 829.939/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 20/12/2024.)

No caso, trata-se, em tese, da prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado contra agentes policiais, mediante o disparo de arma de fogo em via pública próximos a residências, expondo demais pessoas a risco.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO RECORRENTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, que foi acusado de tentativa de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo e está com prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta delituosa. 2. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. Ademais, quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação" (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma).
3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois os disparos em via pública colocaram em risco a vida de pessoas que residem ou transitavam na área. Nesse contexto, é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.
4. Ademais, "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma). 5. Por fim, havendo indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 204.220/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Da mesma forma, registro que “
as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.)

Por fim, quanto ao alegado estado de saúde do paciente, em consulta ao Sistema INFOPEN, pude observar que ele já deu entrada na unidade prisional na data de 26/01/2025, possivelmente em decorrência de alta hospitalar, o que demonstra que o seu quadro de saúde melhorou.

Ademais, não há provas de que a unidade prisional na qual ele está custodiado não pode fornecer o tratamento de que ele necessita.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.